Tribunal: TJDFT
Processo: 0000137-21.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000137-21.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOCKEY CLUBE DE BRASÍLIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Manifeste-se o Distrito Federal sobre as petições IDs 18445469/18445468, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerada a contagem em dobro. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios